Tribunal: TJMT
Processo: 1008974-02.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008974-02.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), TABACARIA CISNE BRANCO LTDA - ME - CNPJ: 08.225.568/0001-12 (IMPETRANTE), QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA (IMPETRADO), JUIZ DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), INTERVISION SISTEMAS DE PREVENCAO DE PERDAS LTDA - CNPJ: 04.844.096/0001-25 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA SUPOSTO ERRO MATERIAL EM JULGADO TRANSITADO EM JULGADO REALIZADO POR COLEGIADO RECURSAL –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO JUIZO MONOCRÁTICO –
COISA JULGADA – ORDEM DENEGADA.

O transito em julgado
o decisum
tido por defeituoso, sem impugnação pelos meios recursais próprios, impossibilita a alteração pelo Juízo Monocrático, pena de violação à coisa julgada de uma decisão judicial, jurisdicionalmente, superior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020